Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RAI no 1014608-71.2021.8.11.00000
AGRAVANTE: EXPRESSO RUBI LTDA
AGRAVADOS: RIO CLARO DIESEL LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não restou demonstrada a probabilidade do direito e muito mesmo o perigo da demora à parte recorrente, diante dos fortes indícios que a empresa recuperanda fechou suas portas antes mesmo da realização da assembleia geral de credores, o que por si só inviabiliza o cumprimento de qualquer plano de recuperação.
Ademais, até prova em contrário, o fechamento prematuro de uma empresa em recuperação judicial é suficiente para convolação em falência, já que não exercendo mais suas atividades, não há que falar em soerguimento da empresa e muito menos na superação da crise econômico-financeira, a fim de manter a fonte produtora e emprego dos trabalhadores , conforme prescreve o artigo 47 da Lei no 11.101/2005.
Se não fosse o bastante, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do recurso, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Após, colha-se o parecer Ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora